Tribunal: STF
Processo: HC 233584
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Oziel Diógenes Silva Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE 1/3 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, reconheceu o concurso formal impróprio entre os crimes de latrocínio consumado e latrocínio tentado. Tal conclusão se deu diante do fato de que os delitos foram cometidos com desígnios autônomos, daí que modificar as razões estatuídas na instância pretérita importaria em necessária dilação probatória, incabível no habeas corpus. 



    2. Na terceira fase, no tocante à tentativa, as instâncias ordinárias concluíram fundamentadamente pela redução em 1/3, "tendo em vista o iter criminis percorrido, isto é, após desferir um tiro contra a cabeça da vítima Adriana, o acusado e comparsas a deixaram à própria sorte, sendo que ela não veio a falecer por ter sido socorrida a tempo, em circunstâncias alheias à vontade do acusado.". Portanto, é certo que "a inversão do julgado, de forma a verificar se deve ser aplicada a fração máxima do redutor pela tentativa, implicaria profunda análise do arcabouço fático-probatório, o que é defeso na via estreita do habeas corpus". (HC n. 456.927/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 28/3/2019.) 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 802.479 AgRg – ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a incidência dos institutos do crime único, do concurso formal próprio ou do crime continuado, procedendo-se ao aumento fracionário mínimo em virtude da do número de delitos”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 38 (trinta e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo reconhecimento de concurso formal impróprio entre os crimes de latrocínio consumado e latrocínio tentado (157, § 3º, II, do Código Penal).



    O Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça mantiveram o entendimento do magistrado sentenciante no que tange à incidência do concurso formal impróprio.



    Assim, a questão que ora se coloca em debate é saber se no delito de latrocínio, quando há pluralidade de vítimas, tem-se crime único, concurso formal próprio ou concurso formal impróprio. 



    Sobre o tema, importante destacar, inicialmente, a definição de concurso formal trazida pelo art. 70 do Código Penal:



    Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.



    Como se vê, ocorrerá o concurso formal de crimes quando o agente, com uma só conduta (um fazer ou não fazer), praticar dois ou mais resultados típicos, idênticos ou não. 



    Ainda sobre a definição do concurso formal, importante enfatizar que a identificação da vontade (intenção, propósito, plano delitivo) do agente será fundamental para a caracterização do concurso formal próprio (também chamado de perfeito), descrito na primeira parte do dispositivo, ou impróprio (imperfeito), detalhado em sua parte final, o que, consequentemente, implicará na aplicação da pena definitiva ao condenado.



    Assim, de acordo com a redação do art. 70 do Código Penal, podemos concluir que: “a) havendo dolo quanto ao crime desejado e culpa quanto ao(s) outro(s) resultado(s) da mesma ação, trata-se de concurso formal perfeito; [...] c) havendo dolo quanto ao delito desejado e também em relação ao efeitos colaterais, deve haver concurso formal imperfeito” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 480-482 – com meus grifos). 



    Em outras palavras, “o concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre os crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposo. Imperfeito, ou impróprio, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Existem, portanto, dois crimes dolosos” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427 – grifei).



    Desse modo, haverá concurso formal impróprio quando os crimes derivados de uma única conduta resultarem de desejos autônomos do agente.



    Fixadas essas premissas, entendo pela configuração do concurso formal impróprio, eis que, no caso em exame, conforme firmaram as instâncias ordinárias, a tentativa de produzir os resultados (duas mortes) foi conscientemente almejada pelo paciente, ainda que mediante uma só subtração patrimonial.



    Transcrevo, no ponto, trecho da sentença proferida em primeira instância, que bem evidencia a existência de planos delituosos independentes (eDoc 2, fls. 65):



    E mais, caracteriza-se no caso em tela, o concurso formal, pois, havendo pluralidade de delitos, mesmo diante da subtração ou mesmo tentativa de subtração de um só patrimônio, haverá concurso formal impróprio quando as mortes ou tentativas, forem causadas por ações com desígnios autônomos. Assim, mesmo que na situação de subtração de um só patrimônio, se as mortes são causadas por intenções distintas, quando há disparos individualizados contra cada uma das vítimas, as penas devem ser cumulativas. (Grifei)



    Reproduzo, ainda, para melhor compreensão dos fatos, fragmento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 2, fls. 117): 



    Correto também o reconhecimento da pluralidade de crimes, já que ficou bem delineado nos autos que o acusado, como seus comparsas, quis realmente ceifar a vida do policial militar Felipe e, na sequência, desejou o mesmo em relação à namorada dele, a vítima Adriana, caracterizando-se, assim, a autonomia dos desígnios e a subsunção de sua conduta ao concurso formal impróprio. (grifei)



    Desse modo, agindo o paciente com autonomia de desígnios, desejou, na operação do roubo, matar cada uma das vítimas por meio de uma única ação, desdobrada em atos diversos.



    Importante registrar, que essa mesma compreensão foi adotada, em caso fronteiriço, pela ministra Rosa Weber no julgamento do RHC 107.210. Confira-se (com meus grifos):



    Questão que se coloca é se, no latrocínio, quando há mais de uma vítima, delineia-se crime único, concurso formal próprio ou formal impróprio. 



    A questão é polêmica e a jurisprudência não é uníssona. 



    O latrocínio é crime pluriofensivo, atingindo mais de um bem jurídico, especificamente o patrimônio e a vida da vítima.



    No caso, o agente atentou, por meio de ações diversas, disparos de arma de fogo, contra a vida de duas pessoas. Embora as ações diversas tenham sido praticadas em um único contexto, viabilizando o seu tratamento como uma só ação, não se pode afirmar que a realização de mais de um disparo contra vítimas diversas decorra de um único desígnio delitivo. Embora o objetivo final do agente fosse único, a subtração patrimonial, a realização de mais de um disparo contra duas vítimas diversas revela, por evidente, a intenção de atentar contra duas vidas e não somente contra uma. 



    No contexto, reputo razoável o enquadramento jurídico realizado pelas instâncias anteriores, no concurso formal impróprio previsto na parte final do art. 70 do Código Penal.



    Em sentido semelhante também foi a manifestação da ministra Cármen Lúcia no HC 130.415 AgR, em que deixou consignado que a presença de desígnios autônomos no delito de latrocínio resulta na aplicação da segunda parte do art. 70 do Código Penal (concurso formal impróprio): 



    10. Afirmei que, ao dar parcial provimento à Apelação n. 0013434-26.2011.4.05.8300, assentando que “o fato de os agentes terem ceifado a vida de duas pessoas não configura concurso de crimes, mas crime único”, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro registrou que:



    [...]



    c) no inquérito, o Paciente afirmou que “naquele local existiam dois policiais o ELOI e o AMARAL, com os quais eu tinha problema e que seria muito bom que eles morressem assim meus problemas se resolveriam, pedindo para que eles matassem os policiais”;



    [...]



    Configura-se a existência de desígnios autônomos quanto ao Paciente e, consequentemente, a incidência da segunda parte do art. 70 do Código Penal (concurso formal impróprio), nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.339.987. 



    Ressalte-se, que nessa mesma linha encontra-se consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, como bem anotou a ministra Rosa Weber no voto proferido no RHC 107.210, “cumpre prestigiar”, eis que “cabe a este, pelo modelo constitucional em vigor, uniformizar a interpretação judicial da lei federal” (grifei).



    Cito, por relevante, os seguintes precedentes daquela Corte Superior (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REEXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    Incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos. 



    Hipótese em que a instância antecedente reconheceu a ação única e a pluralidade de vítimas, bem como manteve o concurso formal impróprio com fulcro na jurisprudência desta Corte Superior. 



    Para alterar o desfecho adotado pelo Tribunal de origem seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado em habeas corpus. 



    Agravo regimental não provido 



    (HC 629.487 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. [...] RÉU QUE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, ATINGIU DOIS RESULTADOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOLIDAMENTE FIRMADO, A PERMITIR O JULGAMENTO DO FEITO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 34, INCISO XX, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    4. Incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado, caracterizando-se os desígnios autônomos.



    5. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ação única e a pluralidade de vítimas, aplicando ao caso o concurso formal impróprio, enfatizando, inclusive, que o tema é pacífica na jurisprudência desta Corte.



    [...]



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 710.290 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    É importante ressaltar, de outro lado, como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça, que “para alterar o desfecho adotado pelo Tribunal de origem [existência de desígnios autônomos], seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado em habeas corpus”. Nessa mesma linha orienta-se esta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VERTICALIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...]



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 194.572 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DUPLO LATROCÍNIO. [...] PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    2. O reexame dos fatos e das provas dos autos não é viável em habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 130.415 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



 



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade no reconhecimento de concurso formal impróprio entre os crimes de latrocínio consumado e latrocínio tentado. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente